Tribunal: TJDFT
Processo: 0704349-05.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela ré contra sentença que confirmou a antecipação dos efeitos da tutela e julgou procedente o pedido para: a) condenar, solidariamente, a parte ré à obrigação de reativar o plano de saúde contratado pela autora, nos moldes já definidos na decisão liminar, sob pena de multa mensal no valor de R$ 250,00, limitado ao valor de R$ 15.000,00, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; b) condenar, solidariamente, a parte ré à obrigação de emitir declaração de quitação das faturas vencidas nos meses de novembro de dezembro do ano de 2021, bem como manter em seus sistemas informatizados essa informação, sob pena de multa; c) condenar, solidariamente, a parte ré a pagar à autora a quantia de R$5.000,00 a título de compensação por dano moral. Em suas razões, o recorrente pleiteia seja afastada a condenação por dano moral ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor da indenização.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões ofertadas.
III. À relação jurídica estabelecida entre as partes aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.
IV. Extrai-se dos autos que a parte ré rescindiu de forma unilateral o plano de saúde da parte autora, sem que tenha havido prévia comunicação por escrito. Além disso, sobressai que a autora não conseguiu aderir a novo plano de saúde por estar, supostamente, inadimplente com as mensalidades.
V. Compulsando os autos, verifica-se que a autora comprovou ter pago as faturas supostamente em atraso e que o recorrente não logrou êxito em comprovar ter comunicado previamente à autora da rescisão unilateral do plano. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça é “imprescindível a notificação prévia do segurado anteriormente à resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão”. (AgInt no REsp 1910108/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).
VI. Além disso, o art. 13, inciso II, da Lei 9.656/1995 estabelece que o consumidor deve ser previamente informado sobre a suspensão do contrato de plano de saúde, bem como a Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU, prevê que deve ser disponibilizada ao segurado a oportunidade de migrar para plano similar e sem carência, através da portabilidade, oportunidade esta que não foi oferecida à autora.
VII. Ao suspender o plano de saúde sem comunicação prévia ao consumidor e sem lhe oportunizar o contraditório, a operadora recorrente incorre em conduta abusiva e desarrazoada, porquanto deixa o beneficiário desamparado de assistência à saúde, sem que tenha o devido conhecimento. Ademais, a autora foi impedida de aderir a novo plano de saúde por constar como inadimplente no sistema do recorrente, o que, por óbvio, lhe causou angústia, desassossego e sofrimento que ultrapassam o mero inadimplemento contratual.
VIII. No que tange à fixação do quantum, devem ser observados a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisório, nem ensejar o enriquecimento sem causa, considerando-se, outrossim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, reduzo o valor fixado para R$ 3.000,00.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para reduzir o quantum fixado a título de indenização por danos morais para R$ 3.000,00. Sem custas e honorários, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.